Tribunal: TJSP
Processo: 2059961-37.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-17
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
HABEAS CORPUS – Prisão preventiva - Presença de pressupostos legais que autorizam a manutenção da paciente no cárcere - Despacho suficientemente fundamentado - Insuficiência de imposição de medidas cautelares diversas da prisão - Soltura pela pandemia Covid19 – Não cabimento - Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000347502
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 2059961-37.2020.8.26.0000, da Comarca de Atibaia, em que é
impetrante ALCINO TELES DA ROCHA JUNIOR e Paciente MARCO
ANTONIO LOPES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 17 de maio de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2059961-37.2020.8.26.0000 - Voto no 21.717
2
15a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no 2059961-37.2020 - Atibaia
Impetrante: Alcino Teles da Rocha Junior
Paciente: Marco Antonio Lopes
Voto no 21.717
HABEAS CORPUS
Prisão preventiva - Presença de
pressupostos legais que autorizam a manutenção da paciente no
cárcere - Despacho suficientemente fundamentado - Insuficiência
de imposição de medidas cautelares diversas da prisão - Soltura
pela pandemia Covid19 Não cabimento - Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado por Alcino Teles da Rocha Junior, advogado, em favor de
MARCO ANTONIO LOPES, denunciado como incurso no artigo 157,
§ 2o, inciso II, § 2o-A, inciso I e § 3o, inciso II, c.c. artigo 14, inciso II,
todos do Código Penal, sob a alegação de estar sofrendo ilegal
constrangimento por parte do Juízo de Direito da 3a Vara Criminal da
Comarca de Atibaia.
Em resumo, pretende que haja a revogação da
prisão preventiva, sendo expedido o respectivo alvará de soltura, para
que possa aguardar o resultado do processo em liberdade.
Subsidiariamente, requer seja aplicada uma ou mais dentre as
medidas cautelares previstas no artigo 318 ou 319 do Código de
Processo Penal
Argumenta no sentido de que resta ausente a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2059961-37.2020.8.26.0000 - Voto no 21.717
3
necessária fundamentação para a manutenção da prisão cautelar.
Outrossim, argumenta quanto ao alto risco de contágio no tocante a
pandemia do vírus COVID-19.
Indeferida a liminar (fls. 385/387) e prestadas
as informações (fls. 392/393), opinou a Douta Procuradoria Geral de
Justiça, pela denegação da ordem (fls. 396/399).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Registre-se,
inicialmente,
não
caber
nos
estreitos limites desse writ a análise do mérito da acusação feita ao
paciente, seja quanto à autoria dos fatos que lhes são imputados, seja
quanto à sua tipicidade, o que se reserva para a devida apreciação do
Juízo a quo, por ocasião do julgamento da ação penal em trâmite,
após a sua devida instrução e amplo debate.
Segundo as peças que instruem o presente
procedimento, o paciente foi preso em flagrante e denunciado como
incurso no artigo 157, § 2o, inciso II, § 2o-A, inciso I e § 3o, inciso II,
c.c. artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, porque, em tese, no
dia 27 de dezembro de 2019, às 21h13min, na Estrada Velha de
Bragança, no 272, na companhia do corréu Alan René dos Santos
Almeida e terceiro indivíduo não identificado, o paciente subtraiu, para
si, coisa alheia móvel (R$ 50.000,00), pertencentes ás vítimas Tiago
Machado Siqueira, mediante grave ameaça e violência, que quase

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2059961-37.2020.8.26.0000 - Voto no 21.717
4
resultou a sua morte, somente não se consumando por circunstâncias
alheias à sua vontade.
Levando-se em conta a necessidade de
garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e
aplicação da lei penal, não é o caso, na hipótese concreta dos autos,
de se permitir que o paciente aguarde em liberdade o transcorrer da
ação penal.
Especialmente com a entrada em vigor da Lei
no 12.403/2011, o Juízo de primeiro grau agiu com o devido acerto ao
decretar a prisão preventiva, sob o seguinte fundamento:
(...) As circunstâncias do crime, em que o autuado
chegou a puxar diversas vezes o gatilho da arma de
fogo contra a cabeça da vítima, revela a periculosidade
do
agente,
cuja
liberdade
nesse
momento
representaria um risco à população local. Ademais,
consta da F.A. e da certidão (fls. 39/52) que o autuado
possui outros registros criminais, inclusive com
condenação definitiva por outro crime de roubo, a
demonstrar que sua prisão provisória deverá ser
mantida para garantia da ordem pública. Ademais, até
o presente momento, o indiciado não comprovou
exercer atividade lícita e possuir residência fixa,
tornando imprescindível a prisão cautelar para garantia
da aplicabilidade penal” (cf. fls 62/64 dos autos
principais).
Nota-se, portanto, que não há nenhuma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2059961-37.2020.8.26.0000 - Voto no 21.717
5
irregularidade na decisão que decretou a prisão preventiva, o que
afasta a arguição de constrangimento ilegal a que estivesse sendo
submetido, com ofensa a sua liberdade individual.
Acrescente-se, ainda, que diferentemente do
que sustenta o impetrante, o paciente ostenta maus antecedentes, o
que evidencia sua periculosidade e personalidade voltada à
criminalidade, ou seja, sua vida anteacta faz crer que sua
personalidade está voltada ao crime.
Outrossim,
não
se
mostra
adequada
a
aplicação de qualquer outra medida cautelar prevista no artigo 319, do
Código de Processo Penal, pois a Lei no 12.403/11 estabelece que as
referidas medidas só poderão ser aplicadas quando ausentes os
requisitos da prisão preventiva, o que não ocorre no presente caso.
Nesse sentido, já decidi anteriormente:
HABEAS CORPUS - Prisão preventiva - Liberdade
provisória - Presença de pressupostos legais que
autorizam a manutenção dos pacientes no cárcere
-
Despacho
suficientemente
fundamentado
-
Insuficiência de imposição de medidas cautelares diversas da prisão
-
Ordem
denegada. (Habeas
Corpus
no
2227012-78.2017.8.26.0000; Órgão Julgador: 15a
Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento:
14.12.2017)(grifos nossos)
Por
fim,
a
Pandemia
provocada
pelo
coronavírus não implica em concessão automática de prisão
domiciliar, a despeito da Recomendação 62/2020 do Conselho

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2059961-37.2020.8.26.0000 - Voto no 21.717
6
Nacional de Justiça, que apresenta uma direção, mas não vincula à
decisão fundamentada do magistrado, como no caso em apreço.
Ademais, o paciente não possui idade igual ou
superior a sessenta anos, não se comprovou que seja soropositivo
para HIV, diabético, portador de tuberculose, câncer, doenças
respiratórias, cardíacas ou outras imunossupressoras ou suscetíveis
de agravamento a partir do contágio pelo COVID-19, ou que o
estabelecimento prisional em que se encontra custodiado não dispõe
de equipe de saúde ou esteja sob ordem de interdição.
Nesse sentido, é o entendimento do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça:
“Ora, não se desconhece que a Resolução n. 62,
de 18 de março de 2020,do CNJ, recomenda aos
Tribunais e magistrados a adoção de medidas
preventivas à propagação da infecção pelo novo
coronavírus/Covid-19 no âmbito dos sistemas de
justiça pen
al e socioeducativo, contudo, isso não
implica
automática
substituição
da
prisão
preventiva pela domiciliar. Necessário, a mim
parece, que o eventual beneficiário do instituto
demonstre: a) sua inequívoca adequação no
chamado grupo de vulneráveis do COVID19; b) a
impossibilidade
de
receber
tratamento
no
estabelecimento prisional em que se encontra; e c)
o risco real de que o estabelecimento em que se
encontra, e que o segrega do convívio social,
causa mais risco do que o ambiente em que a
sociedade está inserida. No caso em exame, ao
que parece, ao menos nesse exame perfunctório
próprio deste momento processual, não houve a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2059961-37.2020.8.26.0000 - Voto no 21.717
7
demonstração de tais pressupostos.” (STJ Habeas
Corpus no 570082 - PR (2020/0078108-3) Relator
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca Publicação
no DJe/STJ n. 2882 de 02/04/2020).
Percebe-se, então, que não existe o aludido
constrangimento ilegal que pudesse permitir que o paciente
aguardasse, em liberdade, o transcorrer da ação penal em pleno
curso na origem, uma vez que presentes os requisitos e pressupostos
da prisão cautelar.
Assim sendo, denega-se a ordem impetrada.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator